Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELE SOARES RESENDE CORNELIO em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora de bens e valores por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Por meio da petição sob ID 60186158, a recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 20 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006